Tribunal: TJSP
Processo: 2264428-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECRETADA. BALANÇO PATRIMONIAL QUE MOSTRA PREJUÍZO ACUMULADO DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que comprova sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECRETADA. BALANÇO PATRIMONIAL QUE MOSTRA PREJUÍZO ACUMULADO DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que comprova sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e da Súmula 481 do STJ.